Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002445-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE GILBERTO ALVES FERREIRA
RECORRIDO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53720453) interposto por GILBERTO ALVES FERREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 48614986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – EXORBITÂNCIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.
2. Se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária.” (N.U 1002445-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)
Alega violação ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagar os valores de multa diária/astreintes referidos no comando da tutela antecipatória e confirmados por ocasião da sentença.
Recurso tempestivo (ID 53821479).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 53874466).
Sem contrarrazões conforme ID 63640461.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagar os valores de multa diária/astreintes referidos no comando da tutela antecipatória e confirmados por ocasião da sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Ademais, não obstante a implantação do benefício seja uma obrigação de fazer, sua natureza jurídica principal, que lhe dá a sua matriz, é de obrigação de pagamento em dinheiro, não se justificando, pois, a manutenção de imposição de multa, quando já houve a implantação do benefício.
Assim, não há como imputar a total responsabilidade ao ente público, pela demora do cumprimento, nem determinar o pagamento dessa quantia vultosa, sob pena de prejudicar a toda coletividade, que se beneficia do benefício previdenciário.
[...] No mais, tem prevalecido neste Tribunal o entendimento de que deve ser extirpada a multa cominatória, uma vez que o § 5o do art. 461 do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação (Apelação/Remessa Necessária 17212/2016, Apelação/Remessa Necessária 56624/2013).
Impende salientar, ainda, que, a obrigação acessória ora requerida, iria suplantar a própria obrigação principal, possibilitando assim, uma mutação no instituto, que ao invés de compelir o devedor para cumprimento da tutela específica, passa então a almejar, ainda que de forma omissiva, que a demora do requerido proporcione ao requerente a execução de uma condenação astronômica.” (ID 51072024 – p.6/7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
1. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. [...] 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.
13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.” (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX